Tribunal: TJPA
Processo: 0800291-38.2023.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800291-38.2023.8.14.0052

APELANTE: JONATHAN FERNANDO SIQUEIRA LEITAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR E MÉRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO E CONSEQUENTE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE EXTORSÃO DEVIDAMENTE CONFIGURADO. GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADA. TESE REJEITADA. PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA IMPROCEDENTE. PENA MANTIDA INALTERADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação objetivando reformar a r. decisão judicial que condenou o réu à pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de extorsão em continuidade delitiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) preliminarmente, a desclassificação para o crime de estelionato, e o consequente reconhecimento de nulidade do feito por ausência de representação das vítimas; ii) no mérito, a desclassificação da conduta para o crime de estelionato, ou estelionato tentado; iii) a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, com a readequação da pena aplicada em definitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Como é sabido, o crime de estelionato se caracteriza pela obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, na qual o autor induz ou mantém a vítima em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Por outro lado, no crime de extorsão, a vítima é coagida a agir de modo contrário à sua vontade em função da violência ou ameaçada sofrida.

4. Na hipótese, restou ficou devidamente comprovado que o ora apelante agiu com emprego de grave ameaça contra as vítimas, insinuando que se não regularizassem suposta irregularidade, teriam suspenso o fornecimento de energia elétrica para suas residências e/ou estabelecimentos, exigindo, assim, pagamento de dinheiro em espécie.

5. Com efeito, verifico que restou cabalmente comprovado durante toda a persecução penal que o ora apelante praticou o crime de extorsão, e não estelionato, bem como foram demonstrados todos os elementos necessários à caracterização do delito, em especial, a grave ameaça contra as vítimas, sendo incabível tanto a absolvição, quanto a desclassificação do delito para a figura típica do estelionato, e demais teses adjacentes, conforme pretendido pela defesa.

6. Ademais, compreendo que o magistrado monocrático valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, valorando negativamente os vetores culpabilidade e circunstâncias do crime, de maneira fundamentada, atento ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no art. 93, IX, da CF/88, não havendo razão para modificar a pena imposta, neste ponto.

7. Saliento que a aferição negativa de tais elementos, com base no acervo probatório disponível nos autos, permite a exasperação da pena acima do mínimo legal, consoante preconiza a Súmula nº 23, da jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido, acompanhando o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. Se a vítima é coagida a passar importância em dinheiro ao agente, mediante grave ameaça, e não induzida a erro, a hipótese é de extorsão e não de estelionato. 2. A obtenção da vantagem econômica no crime de extorsão é mero exaurimento, posto que o delito se consuma quando da exigência feita por meio de grave ameaça. Inteligência da Súmula nº 96/STJ.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 158 c/c art. 71.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MG, AC nº 1.0000.24.402575-5001, Rel. Des. ÂMALIN AZIZ SANT’ANA, 8ª C.C., J. 27/02/2025, P. 28/02/2025; TJ/PB, AC nº 0010828-55.2022.8.06.0062, Rel. Des. CID PEIXOTO DO AMARAL, 3ª –C.C., J. 06/05/2025, P. 06/05/2025; TJ/DFT, AC nº 0701326-29.2021.8.07.0007, Rel. Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª T., J. 24/03/2022, P. 05/04/2022; TJ/RS, AC nº 5032055-43.2022.8.21.0015, Rel. Des. SANDRO LUZ PORTAL, 2ª C.C., J. 09/12/2024, P. 13/12/2024; TJ/PA, AP nº 0006977-80.2017.8.14.0055, Rel.ª Des.ª EVA DO AMARAL COELHO, 3ª T., J. 02/06/2025, P. 10/06/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.810.272/GO (2024/0463165-7), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 13/05/2025, P. 21/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Jonathan Fernando Siqueira Leitão
, sob o patrocínio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
117 (cento e dezessete) dias-multa
, pela prática do
crime de extorsão em continuidade delitiva
, nos moldes do
artigo 158, c/c artigo 71, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 21450144, que no dia
09 de maio de 2023
, em horário incerto, o nacional
Jonathan Fernando Siqueira Leitão
, ora apelante, praticou
extorsão
e
exerceu profissão ilegalmente
, no município de
São Domingos do Capim/PA
.

Segundo se extraiu dos elementos de investigação, no dia dos fatos, o denunciado, ora apelante,
trajando um uniforme
da
Equatorial Energia – PA
, estava
extorquindo
moradores do município de
São Domingos do Capim/PA
.

Conforme narram as peças do inquérito, o ora apelante chegava na residência, identificava
suposta
irregularidade e, se apresentando como colaborador da empresa de energia,
exigia valores em dinheiro para não ser desligado o fornecimento de energia das vítimas
.

Relatou que o ora apelante somente foi desmascarado quando um dos colaboradores da Equatorial, chamado
“Marquinhos”
, informou que o ora apelante não fazia parte do quadro de funcionários da empresa.

Em sede policial, uma das vítimas, o indivíduo
José Adelino Belo
, proprietário de uma empresa de placas solares, comunicou que o ora apelante lhe insinuou uma
irregularidade
que custaria
R$ 3.000,00 (três mil reais)
para ser sanada, no entanto, se a vítima lhe entregasse
R$ 800,00 (oitocentos reais)
, de imediato a situação seria resolvida. A vítima informou que chegou, então, a entregar o valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
ao ora apelante.

Agindo com o mesmo proceder, o ora apelante ainda extorquiu a vítima
Luiz Osiel Santiago Pereira
, tendo exigido da vítima o valor de
R$ 200,00 (duzentos reais)
, no entanto, a vítima dispunha apenas de
R$ 100,00 (cem reais)
, valor que foi repassado ao ora apelante.

A vítima
Elielson José da Silva Souza
também foi
extorquida
pelo denunciado. Ao chegar na casa da vítima, insinuou que o registro da residência estava irregular, informando que a multa aplicada à vítima seria de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mas que se a vítima dispusesse de R
$ 300,00 (trezentos reais)
, o problema estaria resolvido. A vítima entregou ao denunciado a quantia de
R$ 160,00 (cento e sessenta reais)
.

Após descoberto que o ora apelante estava
extorquindo
os moradores
se passando
por
funcionário
da
Equatorial Energia – PA
, a população o agarrou e o manteve detido até a chegada da Polícia Militar.

Diante dos fatos, o (a) representante do
Ministério Público Estadual
pugnou pela
condenação
do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 158 do Código Penal
, pela prática do
crime de extorsão
, e no
artigo 47 da Lei de Contravenções Penais – LCP
, pelo
exercício ilegal de profissão
.

A
denúncia foi recebida
em
26 de maio de 2023
, ID 21450146.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
06 de maio de 2024
, ID 21450222, oportunidade em que o juízo, julgado
parcialmente procedente
a pretensão punitiva, o condenou à pena de
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e ao pagamento de
117 (cento e dezessete) dias-multa
, pela prática do
crime de extorsão em continuidade delitiva
, tipificado no
artigo 158 c/c artigo 71, ambos do Código Penal
, e o
absolveu
da prática da
contravenção penal prevista no artigo 47 da LCP
, concedendo-lhe, ainda, o
direito de recorrer em liberdade
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação Criminal
em
07 de maio de 2024
, ID 21450225.

Em suas
Razões Recursais
, ID 24557076, a defesa requereu,
preliminarmente
, a
nulidade da ação penal
por
ausência de condição de procedibilidade
,
ausente a representação das vítimas
,
caso reconhecida
a
classificação correta
da
capitulação jurídica
do
crime como estelionato
, previsto no
artigo 171, do Código Penal
.

No mérito, solicitou a sua
absolvição
com fundamento no
princípio da insignificância
, adequando-se a conduta à qualificação penal correta que, a rigor, é de
estelionato
.

Subsidiariamente, postulou pela
desclassificação
da conduta para o
crime de estelionato tentado
, bem como, a
redução da pena-base ao patamar mínimo legal
, com a consequente
readequação
da
pena final
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 24696932, o (a) representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a sentença ora impugnada.

Nesta
Superior Instância
, ID 25827502, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva,
preliminarmente
, a
desclassificação
da conduta delitiva para o
crime de estelionato
, com o consequente
reconhecimento de nulidade
por
ausência de representação das vítimas
.

Pleiteou, ainda, pela sua
absolvição
com fundamento no
princípio da insignificância
, adequando-se a
conduta delitiva
ao crime de
estelionato
e, consequentemente, sua
desclassificação
para o
crime de estelionato tentado
.

Adianto, desde logo, que a pretensão defensiva merece ser
rejeitada
.

Como é sabido, o
crime de estelionato
se caracteriza pela obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, na qual o autor induz ou mantém a vítima em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

Por outro lado, no
crime de extorsão
, a vítima é coagida a agir de modo contrário à sua vontade em função da violência ou ameaçada sofrida.

Sobre o tema, a
doutrina
explica que
“a extorsão é uma variante do crime patrimonial muito semelhante ao roubo, pois também implica uma subtração violenta ou com grave ameaça a bens alheios. A diferença concentra-se no fato de a extorsão exigir a participação ativa da vítima fazendo alguma coisa, tolerando que se faça ou deixando de fazer algo em virtude da ameaça ou violência sofrida”

(Guilherme de Souza Nucci, Manual de Direito Penal, 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2015. p. 737)
.

No caso dos autos, todavia, ficou devidamente comprovado que o ora apelante agiu com
emprego de grave ameaça
contra as vítimas, insinuando que
se não regularizassem suposta irregularidade
, teriam
suspenso
o
fornecimento de energia elétrica
para suas residências e/ou estabelecimentos,
exigindo
, assim,
pagamento de dinheiro em espécie
.

Transcrevo trecho da
sentença condenatória
, a qual utilizo como um dos fundamentos deste voto:

“(...). A
materialidade dos crimes de extorsão
,
restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito
(fls. Num. 92482865 – Pág. 4 e s. do IPL);
termo de exibição e apreensão de objeto
(fl. Num. 92482865 – Pág. 6 do IPL – de
R$ 770,00 em espécie
,
vestuário uniforme característico da empresa equatorial
;
capacete
;
equipamento de proteção individual
);
imagens do material apreendido
(Num. 92482865 – Pág. 21);
bem como pela prova oral colhida em Juízo e no Inquérito Policial
.
A autoria do crime também foi comprovada
,
considerando sobretudo o depoimento das vítimas
,
que deram seu testemunho de forma segura e precisa a confirmar a versão contida na peça acusatória
. (...). No caso em questão,
observa-se que o réu agiu com grave ameaça contra as vítimas, já que infligiu promessa de fazer o corte de energia elétrica das vítimas
,
fazendo com que as vítimas lhe entregassem dinheiro
,
de modo a obstar tal conduta
.
Pretendeu a defesa a desclassificação para o crime de estelionato
,
porém sem êxito
,
já que a conduta do réu se amolda ao figura prevista no art. 158 do CP
. (...)”.
ID 21450222.
Grifei

Com efeito, verifico que restou cabalmente comprovado durante toda a persecução penal que o ora apelante praticou o
crime de extorsão
, e
não estelionato
, bem como foram demonstrados todos os elementos necessários à caracterização do delito, em especial, a
grave ameaça
contra as vítimas.

Neste espeque, o ofendido
José Adelino Belo
, em sede judicial, asseverou que o ora apelante chegou no seu estabelecimento com todo o material da Equatorial, como moto, colete, e disse que seu sistema de placa solar estava fino, com problema, e lhe informou sobre uma
multa
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, caso não resolvesse. Assim, chegaram a um acordo e efetuou o pagamento de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
ao ora apelante.

Afirmou que o ora apelante se identificou como funcionário da Equatorial, mostrando, inclusive, o crachá. Pontuou que, posteriormente, soube que o ora apelante era um ex-funcionário que havia sido demitido, e que houve umas
20 (vinte) outras pessoas
que também foram lesadas. Salientou que
efetuou o pagamento para evitar a multa
, e que
se sentiu intimidado
,
pois teve receio de ficar sem energia
.

Corroborando a versão acusatória, a vítima
Luís Osiel Santiago Pereira
, em juízo, rememorou que estava se preparando para trabalhar quando o ora apelante chegou todo uniformizado, perguntado como estava a pendência de energia dele, e que poderiam negociar. Sublinhou que o ora apelante lhe informou que poderiam resolver mediante o pagamento de R
$ 400,00 (quatrocentos reais)
,
pois viria outro funcionário da Equatorial depois para efetuar o corte de energia
.

Declarou que não tinha aquela quantia consigo,
mas
,
por receio em ver a sua energia cortada
,
entregou ao ora apelante o valor de R$ 100,00 (cem reais)
. Destacou que, posteriormente, um outro funcionário da Equatorial lhe informou que o ora apelante não fazia parte do quadro da empresa. Salientou
que repassou o dinheiro para evitar que a energia fosse cortada
, pois acreditou nas informações que foram repassadas pelo ora apelante, acreditando que realmente havia feito um acordo com a Equatorial.

Em adição, a vítima
Elielson José da Silva Souza
, ouvido perante a autoridade judicial, reprisou que era por volta de 13h30min, quando abriu o seu ponto comercial, e chegou o ora apelante, se apresentando como funcionário da Equatorial, dizendo que tinha uma
multa
no valor de
R$ 700,00 (setecentos reais)
, porém, como não tinha esse valor, entregou a quantia de
R$ 180,00 (cento e oitenta reais)
, e perguntou se tinha algo para assinar, ao que lhe foi dito que não, mas que seria resolvido para não cortarem a energia.

Desta feita, compreendo que os fatos apurados nos autos se relacionam ao
crime de extorsão
, observando que
as vítimas agiram contrariamente à sua vontade em função da grave ameaça sofrida
, consistente no
corte do fornecimento de energia elétrica
,
caso não efetuassem o pagamento do valor cobrado
.

Portanto, se as provas constantes dos autos demonstram a
materialidade
e a
autoria do crime de extorsão
, especialmente os depoimentos prestados pelas vítimas, corroborado pelos demais elementos de prova presentes no caderno processual,
incabível
tanto a
absolvição
, quanto a
desclassificação
do delito para a figura típica do
estelionato
, conforme pretendido pela defesa.

Relembro que a
palavra da vítima
, nos crimes patrimoniais, se reveste de especial importância e pode servir de base para o decreto condenatório, máxime quando se soma aos documentos e provas orais colhidas em juízo, formando um conjunto harmônico e coeso.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. RECURSO DEFENSIVO. (...). MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. ATIPICIDADE. AFASTAMENTO. CONFIGURAÇÃO A GRAVE AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. OBTENÇÃO DA VANTAGEM ECONÔMICA. MERO EXAURIMENTO.

(...). -
Se a vítima é coagida a passar importância em dinheiro ao agente, mediante grave ameaça, e não induzida a erro, a hipótese é de extorsão e não de estelionato
. -
A obtenção da vantagem econômica no crime de extorsão é mero exaurimento, posto que o delito se consuma quando da exigência feita por meio de grave ameaça
. - Rejeitadas as preliminares e desprovido o recurso.
(TJ/MG – Apelação Criminal nº 1.0000.24.402575-5001, Relator (a): Desembargador
Âmalin Aziz Sant’Ana
, 8ª – Oitava Câmara Criminal, Julgamento em 27/02/2025, Publicação da Súmula em 28/02/2025).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO PRATICADA POR MEIOS TELEMÁTICOS. (...). AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE EXTORSÃO. (...).

1. (...). 6.
A conduta descrita e comprovada se amolda ao crime de extorsão, pois houve grave ameaça e constrangimento da vítima, diferentemente do dolo de enganar característico do estelionato
. A consumação independe da obtenção da vantagem econômica (Súmula 96/STJ). (...). 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ/PB – Apelação Criminal nº 0010828-55.2022.8.06.0062, Relator (a): Desembargador CID PEIXOTO DO AMARAL, 3ª – Terceira Câmara Criminal, Data do Julgamento: 06/05/2025, Data da Publicação: 06/05/2025).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO E EXTORSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. GRAVE AMEAÇA CONTRA O PATRIMÔNIO DA VÍTIMA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILGEAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O conjunto probatório revela que o apelante agiu com dolo específico de induzir ou manter a vítima em erro, mediante artifício ou ardil, a fim de obter, para si, vantagem ilícita, uma vez que o apelante, fingindo ser duas pessoas distintas, induziu e manteve em erro a vítima, ao simular a transferência bancária no valor de R$ 3.300,00, na compra de um aparelho de telefonia móvel, obtendo vantagem em prejuízo alheio
. 2.
In casu, as provas existentes no caderno processual são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime de extorsão, uma vez que restou evidenciada a grave ameaça contra o patrimônio da vítima, tendo o apelante exigido vantagem indevida para a devolução do celular, sob a ameaça de não mais reaver o bem da vítima
. 3.
Não há de se falar em desclassificação do crime de extorsão para o crime de constrangimento ilegal, quando o conjunto probatório revela que o apelante constrangeu a vítima, mediante grave ameaça ao seu patrimônio, com o intuito específico de obter vantagem econômica
. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0701326-29.2021.8.07.0007, Acórdão nº 1.411.273, Relator (a): Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª – Segunda Turma Criminal, Data de Julgamento: 24/03/2022, Publicado no DJe: 05/04/2022).
Grifei

Não obstante, não há como se acolher a
tese de nulidade por ausência de representação das vítimas
, já que a ação penal em relação
crime de extorsão
é
pública incondicionada
. Ademais, o comparecimento em Delegacia das vítimas e, posteriormente em Juízo,
rechaçam
a
alegação de ausência de representação
, já que
não é necessário termo formal para o seu recebimento
, bastando o comparecimento perante a autoridade policial para relatar o crime, como ocorreu na hipótese.

Inviável, igualmente, a
aplicação do princípio da insignificância
, tendo em vista que os fatos foram praticados com
grave ameaça
contra as vítimas, sendo que três registraram ocorrência, todavia, existem informações que aproximadamente
outras 20 (vinte) pessoas
também tenham sigo extorquidas, e o
valor subtraído
das vítimas não pode ser considerado de pequena monta, especialmente quando as pessoas atingidas também são humildes, e muitas delas vivem em situação de vulnerabilidade social.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO. PROVA ROBUSTA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. (...). ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO.

A prova dos autos é robusta em apontar a prática dos delitos de extorsão e roubo majorado por parte do réu. Vítima que o reconheceu como autor dos delitos, bem como descreveu com detalhes as circunstâncias dos fatos. Descabido o pleito de desclassificação dos crimes de roubo para extorsão, na medida em que o acusado inequivocamente perpetrou as condutas que caracterizam o fato típico.
Inaplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes perpetrados mediante emprego de grave ameaça
. Condenação mantida. (...). RECURSOS DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ/RS – Apelação Criminal nº 5032055-43.2022.8.21.0015, Relator (a): Desembargador
Sandro Luz Portal
, 2ª – Segunda Câmara Criminal, Julgado em: 09/12/2024, Publicado em 13/12/2024).
Grifei

Por tais fundamentos,
rejeito
a
tese preliminar
suscitada pela defesa e, igualmente,
não acolho
o
pleito absolutório
e
desclassificatório
em epígrafe, mantendo inalterada a condenação do ora apelante pela prática do
crime de extorsão em continuidade delitiva
, nos termos do
artigo 158, c/c artigo 71, ambos do Código Penal Brasileiro
.

A defesa requereu, ainda, o
redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal
, ante a
ausência de fundamentação escorreita
na análise das
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código
Penal, que justifiquem a exasperação da reprimenda imposta ao ora apelante.

O pleito ora analisado, todavia,
não merece guarida
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a
pena-base
à luz das
circunstâncias judiciais
elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de
circunstâncias atenuantes
e
agravantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de diminuição
e
aumento de pena
.

Ao analisar as premissas legais para definição da pena, assim se reportou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“(...).
DA DOSIMETRIA DA PENA
: Passo à dosimetria individualizada da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal. A pena é de 4 a 10 anos de reclusão e multa. 1ª FASE: Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal: 1. A
culpabilidade
refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.
No caso
,
pelas informações constantes nos autos
, tenho-
a como intensa, já que o réu se passou por funcionário da empresa de energia Equatorial para a pratica do crime
,
se aproveitando da boa-fé das vítimas e a falta de conhecimento delas
. 2. Os
antecedentes criminais
tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou,
o réu é tecnicamente primário
. 3. Quanto à
conduta social
do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside),
não há elementos nos autos em seu desfavor
. 4. A
personalidade do agente
, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado,
não há elementos para avaliar
. 5. Os
motivos do crime
referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas
inerentes
ao tipo penal – “lucro fácil”. 6. As
circunstâncias do crime
analisam o seu “modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.).
No presente caso
,
é de se considerar o fato de que o réu foi em diversas residências das vítimas
,
localizadas em local ermo e de difícil acesso
,
pois a Comarca de São Domingos do Capim é conhecida pelas suas dificuldades estruturais
. 7. As
consequências do crime
, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os
inerentes
ao tipo penal.
Nada tendo a se valorar
. 8. O
comportamento da vítima
não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”. Atendendo ao que determinam as referidas
circunstâncias judiciais do réu
,
duas negativas (culpabilidade e circunstâncias)
fixo a
pena-base
em
6 ANOS DE RECLUSÃO e 98 DIAS-MULTA para cada crime
. 2ª FASE: Não há agravantes, nem atenuantes.
Mantenho a pena em 6 ANOS DE RECLUSÃO e 98 DIAS-MULTA para cada crime
. 3ª FASE: Não há causas de aumento, nem de diminuição da pena.
Mantenho a pena em 6 ANOS DE RECLUSÃO e 98 DIAS-MULTA para cada crime
. CONCURSO DE CRIMES:
Tratando-se de crime continuado
,
a pena será aumentada em 1/5
, conforme fundamentação da sentença, pelo que,
TORNO DEFINITIVA A PENA EM 7 ANOS, 2 MESES E 12 DIAS DE RECLUSÃO E 117 DIAS-MULTA
(no valor de 1/30 sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizado pela correção monetária). Nos termos do art. 60 do CP, como a fixação da pena de multa deve atender principalmente à situação econômica do réu, o valor do dia-multa será o de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente ao tempo do delito e atualizado pelos índices da correção monetária, em favor do fundo penitenciário. REGIME INICIAL: O/a ré/u deverá cumprir sua pena inicialmente em regime SEMIABERTO, na forma do art. 33, §2º, do Código Penal. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E SUSPENSÃO CONDICIONAL: Como a pena que foi imposta a/o ré/u é superior a quatro anos, bem como o fato de o crime ter sido cometido com grave ameaça à pessoa, não há como se converter a pena em privativa de liberdade em restritiva de direitos (art. 44 do CP), por não atender aos seus requisitos. Prejudicada a suspensão condicional da pena, em razão da pena aplicada e por não preencher os requisitos do art. 77 do CP. DA DETRAÇÃO PENAL (art. 387, §2º, do CPP): O tempo em que o/a ré/u ficou preso/a provisoriamente (entre 09.05.2023 e 20.06.2023), não altera o regime inicial de cumprimento de pena, que é o SEMIABERTO. DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE: Considerando que o/a ré/u permaneceu solto/a durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, restringir sua liberdade para aguardar o julgamento de eventual recurso. DA INDENIZAÇÃO À VÍTIMA: Deixo de fixar indenização mínima para a vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, por não haver pedido do Ministério Público nesse sentido, nem observância do contraditório. DAS CUSTAS JUDICIAIS: Custas pelo/a ré/u, conforme art. 804 do CPP. Consoante disposição do art. 45 da Lei 8.328/2015, Regimento das Custas do Pará, fica o/a sentenciado/a advertido de que na hipótese de não pagamento das custas processuais pelo condenado no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para inscrição em dívida ativa, e sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais pela Secretaria de Estado da Fazenda. (...).”
ID 21450222.
Grifei

Com efeito, verifico que, na
1ª fase dosimétrica
, o magistrado
a quo
estabeleceu a
pena-base
no patamar de
06 (seis) anos de reclusão
, e ao pagamento de
98 (noventa e oito) dias-multa
, como sendo o suficiente e necessário para a prevenção e reprovação pela prática do
crime de extorsão
, valorando negativamente os vetores
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram reconhecidas
circunstâncias agravantes
ou
atenuantes
, permanecendo a
pena intermediária
no patamar de
06 (seis) anos de reclusão
, e ao pagamento de
98 (noventa e oito) dias-multa
.

No
3º estágio dosimétrico
, não foram identificadas
causas de diminuição
, entretanto, o juízo singular verificou a presença
da causa de aumento da continuidade delitiva
, prevista no
artigo 71, do Código Penal
, aplicando-a na fração de
1/5 (um quinto)
, restando a
pena em definitivo
no patamar de
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
117 (cento e dezessete) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É de conhecimento comum que, no
primeiro estágio
da
individualização da pena privativa de liberdade
, o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada
:
“sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
:

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...)”
.
(Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
.

A
jurisprudência
do
c. Supremo Tribunal Federal – STF
, é uníssona no sentido que
“a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena”
. (HC nº 241.475/AgR, Relator (a): Ministro FLÁVIO DINO, 1ª – Primeira Turma, Julgado em: 19/08/2024, Publicado em: 28/08/2024).

Tal entendimento é acompanhado pela
jurisprudência
do
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
, a qual assentou que
“no que diz respeito à dosimetria da pena, os precedentes do STJ dizem que essa questão se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do réu, somente passível de revisão por esta Corte na hipótese de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade”.
(HC nº 798.732/SP (2023/0020269-0), Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em: 13/08/2024, Publicado em: 16/08/2024).

Este
Eg.

Tribunal de Justiça
, em
16/03/2016
, na
8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
, aprovou a redação da
Súmula nº 17
, nos termos da
Resolução nº 07/2016
, a qual preconiza,
in verbis
:
“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Na hipótese sob análise, compreendo que o magistrado monocrático valorou escorreitamente as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, valorando
negativamente
os vetores
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
,
de maneira fundamentada, atento ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, não havendo razão para modificar a pena imposta, neste ponto.

Desta forma, saliento que a
aferição negativa
de tais elementos, com base no acervo probatório disponível nos autos, permite a
exasperação da pena acima do mínimo legal
, consoante preconiza a
Súmula nº 23
, da
jurisprudência
deste
Eg. Tribunal de Justiça
, nos seguintes termos:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DOSIMETRIA DA PENA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. (...). 7.
A dosimetria da pena observou os critérios do art. 59 do CP, sendo justificadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis relativas à culpabilidade e às circunstâncias do crime, o que legitima a fixação da pena-base acima do mínimo legal
. 8. Recurso desprovido.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0006977-80.2017.8.14.0055, Relator (a): Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 02/06/2025, Data de Publicação: 10/06/2025).
Grifei

Não obstante, no
3º estágio dosimétrico
, o magistrado
a quo
reconheceu a presença da
causa de aumento da continuidade delitiva
, considerando as
03 (três) vítimas
que foram atingidas pela conduta praticada pelo ora apelante, exasperando a pena escorreitamente na fração de
1/5 (um quinto)
, em consonância com o entendimento
do c. STJ
, não havendo o que se alterar, neste ponto.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 217-A DO CP. ABSOLVIÇÃO. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA APLICADA NO PATAMAR DE 1/5. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. (...). 5.
No tocante à continuidade delitiva, a exasperação da pena será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3
.
Nesse diapasão esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. Precedentes
. 6
. No caso, ficou consignado, quanto ao número de crimes, que “foram praticadas em número superior a duas vezes” (e-STJ fl. 360), ou seja, no mínimo três vezes, não havendo ilegalidade na aplicação do patamar de aumento de 1/5
,
como feito pela Corte de origem
. 7. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.810.272/GO (2024/0463165-7), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 13/05/2025, DJEN de 21/05/2025).
Grifei

Por tais premissas, observo que não há qualquer ilegalidade a ser corrigida na dosimetria da pena aplicada pelo magistrado
a quo
.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso interposto em favor de
Jonathan Fernando Siqueira Leitão
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora impugnada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/07/2025